Tribunal: TJSP
Processo: 1027732-46.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda. Alegação de que a área privativa estaria menor. Cerceamento de defesa. Não verificado. Inadmissibilidade. Aplicação do disposto no § 3o do artigo 500 do Código Civil. Confirmação da sentença. Aplicação do disposto no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Recurso desprovido.